Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700588-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, ID 46694200, contra a decisão de ID 45866794, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, em razão da deserção, ao argumento de que existe o vício da omissão já que não houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil). Assim, requer o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, saneado o vício referente à omissão, sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do que preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A embargada ofertou as contrarrazões (ID 49053223), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Após detida análise dos autos, verifico que razão assiste ao embargante. Na origem, a parte embargada foi condenada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 45431816). Dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” O não conhecimento do recurso ou seu desprovimento dão azo à fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Assim sendo, em razão da sucumbência da apelante, ora embargada, que teve o recurso de apelação não conhecido, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante as disposições do artigos 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Com as considerações postas, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais, fxando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator